Tribunal: CARF
Processo: 10783.906477/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906477/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.719 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A (SUCESSORA DE ARACRUZ CELULOSE S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM MONTANTE SUPERIOR AO
FORMALIZADO NO PER. COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
No recurso voluntário, a contribuinte trata exclusivamente de reconhecimento
de crédito em montante superior àquele formalizado por meio do Pedido de
Ressarcimento/Restituição - PER. Tal pedido desborda dos limites da
competência dos julgadores administrativos e não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906477/2010-74
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.719 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906477/2010-74

Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER no
17313.82833.240206.1.7.04-0060, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (cód. 0220) no montante original de R$
1.588.382,19.
O crédito teria como origem o pagamento via DARF relativo ao IRPJ do 3o
trimestre de 2003 efetuado em 19/07/2005 no valor de R$ 4.219.162,24, sendo R$ 3.309.666,02
de principal e R$ 909.496,22 de juros.
O crédito foi utilizado integralmente na respectiva Declaração de Compensação –
Dcomp para compensar débito de IRPJ relativo ao período de apuração 01/2006 no valor de R$
2.189.426,01.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária de São
Paulo – DERAT/SP emitiu o Despacho Decisório no 880577057, por meio do qual deferiu
integralmente o crédito pleiteado e homologou parcialmente as compensações declaradas. A
razão apontada pela autoridade fiscal foi a insuficiência do crédito para a compensação integral
do débito declarado.
Irresignada com a decisão da DERAT/SP, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, na qual pugnou pela reforma da decisão e pela homologação da
compensação declarada com o seguinte fundamento:
3. Ademais, em decorrência de sua atividade torna-se contribuinte de diversos tributos
federais, os quais apura e recolhe religiosamente em dia. Para tanto se utiliza do
mecanismo da compensação previsto na legislação vigente através do preenchimento e
tempestivo envio eletrônico de PER/DCOMPs.
4. Ocorre que, tais PER/DCOMPs, dada a dinâmica negocial da manifestante e intricada
legislação fiscal vigente, acarretam em diversas e necessárias retificações afim de que
os créditos e débitos informados sejam adequadamente contabilizados e controlados
pela Receita Federal do Brasil.
5. Assim, ao revisar as compensações realizadas pela manifestante, provavelmente o
sistema não cruzou todas as informações prestadas e retificadas, oportunidade em que a
manifestante faz a juntada das PERDCOMPs transmitidas, bem como dos Dart's
quitados que devem ser considerados quando da constatação da correção da
Compensação ora glosada.
Impende destacar que, embora a contribuinte tenha feito referência a um outro
número de processo na manifestação de inconformidade (10783.905596/2010-18) tanto o
número do PER/DComp quanto do Despacho Decisório estão corretos.
Para instruir a manifestação de inconformidade, a contribuinte juntou
demonstrativo da saldo credor de IRPJ acumulado e demonstrativo de valores de IRPJ pagos e
compensados no ano-calendário 2003.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 03-055.158 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília – DRJ/BSB recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.719 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906477/2010-74

Ano-calendário: 2005.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
DEVER DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irrresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Inicialmente, a recorrente procurou demonstrar que o pagamento indevido de IRPJ seria no total
de R$ 3.309.666,02, conforme consta no seguinte trecho:

Em seguida, a recorrente alega que cometeu um erro ao preencher o PER ao
requerer o crédito no valor de R$ 1.588.382,19. Entretanto, considerando que a diferença entre o
valor formalizado no PER e o efetivo pagamento indevido não teria sido pedido em nenhum
outro PER/DComp, pugnou pelo reconhecimento integral do crédito e pela homologação integral
da compensação declarada. Cito suas palavras:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.719 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906477/2010-74

Ao final, pede, em homenagem ao princípio da verdade material, que o crédito
seja reconhecido e que a compensação seja integralmente homologada.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conhecimento.
O recurso voluntário é tempestivo.
Entretanto vejo um óbice para que a peça recursal seja conhecida. Explico.
Conforme relatado, o crédito que foi formalizado pela recorrente no PER em
questão, no montante de R$ 1.588.382,19, foi integralmente validado pela autoridade
administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Entretanto, tal crédito não era
suficiente para a compensação declarada na DComp. Daí o ato administrativo veiculado pelo
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.719 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906477/2010-74

Despacho Decisório ter reconhecido integralmente o crédito e homologado parcialmente a
compensação declarada.
O que pleiteia a contribuinte na peça recursal é que se reconheça um crédito em
montante superior àquele formalizado por meio do PER. Penso que isso não seja possível.
Quando um sujeito passivo apresenta um Pedido de Ressarcimento/Restituição –
PER e uma Declaração de Compensação – Dcomp, introduz no sistema jurídico duas normas
individuais e concretas distintas, com efeitos patrimoniais próprios.
A primeira norma tem como antecedente, no caso em tela, um pagamento
indevido ou a maior. Como consequente, surge no patrimônio da contribuinte um crédito perante
a União. No sentido oposto, a União passa a ter um débito para com a contribuinte.
A segunda norma é a de compensação. Tem como antecedente o encontro do
crédito formalizado por meio do PER com débito(s) da contribuinte para com a União. Como
consequente, há a extinção (sob condição resolutória) do(s) débito(s) compensado(s).
É importante notar que, em relação à primeira norma jurídica, houve integral
reconhecimento do crédito pleiteado. A própria fiscalização validou o valor de R$ 1.588.382,19.
Somente a segunda norma individual e concreta – a de compensação – é que não
foi integralmente homologada porque o montante do crédito não era suficiente.
Observo que toda a peça recursal diz respeito somente à ampliação do crédito.
Não há nenhuma alegação dirigida à norma individual e concreta da compensação.
Simplesmente, a recorrente quer que a autoridade julgadora reconheça um crédito maior do que o
pedido no PER.
Entendo que o recurso voluntário não pode ser conhecido, pois o que pede a
recorrente não se encontra na competência dos julgadores administrativos, Para fundamentar
essa posição, recorro ao magistério de Gilson Wessler Michels (MICHELS, Gilson Wessler.
Processo administrativo fiscal: litigância tributária no contencioso administrativo. São Paulo:
Cenofisco, 2018. p. 32/34):
É preciso ter em conta , aqui, aquilo que bem ressalta Alberto Xavier acerca do critério
que se deve ter em conta na definição da natureza dos recursos administrativos. A partir
da distinção entre o recurso do tipo reexame (no âmbito do qual o recurso tem por fim a
plena reapreciação da questão decidida pelo órgão a quo, representando um julgamento
ex novo do litígio – recurso renovatório) e o recurso do tipo revisão (no âmbito do qual
o recurso tem por objeto exclusivo a apreciação do ato recorrido, limitando-se à
verificação da correção ou incorreção do ato impugnado – recurso eliminatório),
destaca o doutrinador que a opção por um ou outro modelo está
indissociavelmente ligada à extensão da competência da autoridade ad quem e aos
limites dos poderes de cognição do órgão de julgamento.
[...]
O que resulta dessa distinção é que, na medida em que no contencioso administrativo
brasileiro foi adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e
órgãos de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência
para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento e o despacho
denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.719 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906477/2010-74

daqueles atos primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar
decisões na esfera das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato
contestado (modalidade de revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato
(modalidade reexame).
[...]
Essa é, com efeito, a questão relevante. Na medida em que os atos secundários
produzidos pelos órgãos que compõem a Administração Judicante (acórdãos), não
substituem os atos primários praticados pela Administração Ativa (auto de
infração, notificação de lançamento ou despacho decisório), limitando-se a aferir a
regularidade desses nos planos formal e material em face de contestação
apresentada pelos contribuintes (impugnação, manifestação de inconformidade,
recursos voluntário e especial), não há possibilidade jurídica de que ocorram duas
situações que, apesar de distintas, possuem íntima conexão:
a) primeiro, a prolação de decisões cujos fundamentos não estejam relacionados aos
motivos do ato administrativo contestado e às alegações do contribuinte contra aqueles
motivos (exceção feita às questões de direito prolatáveis de ofício); e
b) segundo, a prolação de decisões citra, extra e ultra petita. (grifei)
Em síntese, utilizando a fundamentação acima exposta, concluo que o que
pede a recorrente é a emissão de um ato primário por parte da autoridade julgadora, cujo
efeito seria um julgamento ultra petita, representado pelo reconhecimento de um crédito
superior àquele pedido pela contribuinte no instrumento adequado (PER) e apreciado pela
autoridade da RFB, que detém a competência exclusiva para emitir atos primários
(Despacho Decisório).
Tendo em vista que o recurso voluntário trata exclusivamente dessa alegação,
tenho que tal pedido desborda da competência do julgador administrativo de segunda instância e,
destarte, não deve ser conhecido.
Conclusão.
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital